Tribunal: TJSP
Processo: 1518483-04.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes) – Apelo do Ministério Público – Pretendida reforma da sentença absolutória – Acolhimento – Acervo probatório que comprova a materialidade e autoria delitivas – Acusados surpreendidos logo após o delito, ainda nas proximidades do sítio do evento e em poder de instrumentos destinados à prática criminosa (alicate, chave de fenda, estilete e faca) – Início dos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes) – Apelo do Ministério Público – Pretendida reforma da sentença absolutória – Acolhimento – Acervo probatório que comprova a materialidade e autoria delitivas – Acusados surpreendidos logo após o delito, ainda nas proximidades do sítio do evento e em poder de instrumentos destinados à prática criminosa (alicate, chave de fenda, estilete e faca) – Início dos atos executórios configurado – Fios de cobre de aterramento de equipamentos instalados em poste de energia elétrica encontrados já seccionados – Interrupção do iter criminis que se deu por circunstâncias alheias à vontade dos apelados, consistente na rápida intervenção policial – Aspectos confirmados pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência – Versões exculpatórias ofertadas pelos réus que não encontram arrimo na prova dos autos - Condenação de rigor.

RECURSO PROVIDO.